Tribunal: STF
Processo: RE 85418
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-12-12
Data de publicação: 1977-12-12

Ementa:
Processo de execução. Nota promissória. Cabível a indagação
da causa debendi, torna-se mister permitir a produção de prova, se
requerida, pois somente por seu intermédio poder-se-á chegar à causa
subjacente e extracartular.
          Recurso extraordinário conhecido e provido parcialmente.